Tribunal: TJSP
Processo: 1501206-75.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501206-75.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante VITOR HUGO
BEZERRA NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
2
VOTO No 42.855
APELAÇÃO No 1501206-75.2019 Bauru
APELANTE: VITOR HUGO BEZERRA NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 119/124, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, Vitor Hugo Bezerra Nogueira,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado à
pena de cinco (05) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição sob o
argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do fato para a figura do artigo 28 da referida Lei, a
redução da reprimenda, a fixação de regime prisional mais brando e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls.
128/155).
As contrarrazões encontram-se às fls. 159/163.
A Ilustre Dra. Procuradora de Justiça manifestou-se às fls.
192/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento parcial, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante de fls. 05/09, de exibição e
apreensão de fls. 13, boletim de ocorrência de fls. 10/12, bem como
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico de fls.
14/17 e fls. 115/118, respectivamente. Assim é que a substância
encontrada e apreendida foi devidamente submetida à perícia,
quando o “expert”, subscritora do laudo, identificou-a como sendo
“cocaína”, entorpecente que causa dependência física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, assumiu a propriedade de uma pequena parte das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
4
apreendidas, afirmando que eram para seu uso pessoal.
Todavia, os policiais militares Dhiego Andriu Camargo e
Flávio Augusto Simões Vertuan asseveraram, em depoimentos
harmônicos, que durante patrulhamento de rotina em local conhecido
pelo nefasto comércio, avistaram o réu abaixado, pegando algo no
chão, em um terreno baldio. Sendo assim, resolveram abordá-lo. Em
revista pessoal localizaram, em seu bolso, cinco (05) eppendorfs de
“cocaína” e a quantia de R$128,00. E, no chão, aos seus pés, mais
cinquenta e uma (51) porções da mesma droga.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida de que o réu trazia consigo os entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
5
apreendidos, embalados individualmente, para o fim de vendê-los ou
para servir ao consumo de terceiros. O comportamento do réu
visualizado pelos policiais, e a quantidade de entorpecentes
apreendidos, são mesmo seguros indicativos de que ele estava
realizando o comércio ilícito.
Por tudo isso, não há de se falar em desclassificação para o
delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias
evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode,
igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.” (Processo:
1468317/9
Apelação
TACRIM
Relator: Cardoso
Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005
Votação
Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J).
Pena e
Regime Prisional:
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi corretamente fixada em seu patamar mínimo legal
e assim mantida na fase seguinte.
Na derradeira, por ser o réu primário e de bons antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
6
e não comprovado que ele se dedica às atividades criminosas e nem
que integra organização criminosa, a redução da pena, nos termos do
§ 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, fica aplicada, e no patamar de
dois terços (2/3), porquanto mais razoável e, pois, o mais justo para o
caso face à quantidade dos entorpecentes apreendidos não ter
elevada.
Sendo assim, a pena finaliza em um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e
social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
7
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações,
e o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
8
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501206-75.2019.8.26.0594 -Voto no 42.855
9
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo reduzir a pena
para um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e
seis (166) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados,
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator